Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0000427-48.1988.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ANTÔNIO DE OLIVEIRA, CÍCERO SEBASTIÃO BORGES, ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES, JOÃO PATROCÍNIO VIEIRA, OLIVEIRA THIMÓTHEO REPRESENTANTES LEGAIS: ANA PAULA GUIMARÃES, DEISE ALVES GUIMARÃES DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 38358773, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 40158951, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014